Tribunal: STF
Processo: ARE 1539595
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Goiás, ementado nos seguintes termos:  



    “EMENTA: DUPLA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE NULIDADE DE DISTRATO CONTRATUAL. CODEGO. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. REGIME JURÍDICO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. OBRIGAÇÕES ADIMPLIDAS PELO PROMITENTE COMPRADOR. DISTRATO UNILATERAL. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 



    1. O art. 173, § 1º, II, da Constituição Federal submete as sociedades de economia mista ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários. Nestes termos, ao contrato de compra e venda firmado entre as partes são aplicáveis as normas de direito privado, sobretudo a autonomia das vontades. 



    2. Sendo certa a incidência das normas do direito privado ao contrato de compra e venda celebrado entre as partes, não poderia a demandada se limitar a invocar a supremacia do interesse pública para rescindir de forma unilateral o contrato firmado entre as partes. 



    3. Tendo em vista que a parte autora comprovou o cumprimento dos termos pactuados no contrato objeto dos autos e que a parte requerida não demonstrou nenhum motivo hábil para o distrato, deve ser julgado procedente o pedido de nulidade do Distrato Unilateral de Compromisso de Compra e Venda. 



    APELAÇÕES CÍVEIS CONHECIDAS E DESPROVIDAS”. (eDOC 24 – ID: 75525dea, p. 12)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 37, caput, e 173, caput, e § 1º, do texto constitucional. (eDOC 34 – ID: 4c3ef9ab)



    Nas razões recursais, o Estado do Goiás se insurge contra acórdão que declarou a nulidade da rescisão unilateral do contrato de compra e venda de imóvel firmado entre a Companhia de Desenvolvimento Econômico de Goiás – CODEGO e a parte ora recorrida.



    Alega que a CODEGO presta serviço público de natureza não concorrencial, e que, portanto, deve se submeter a um regime jurídico de direito público, e não de direito privado, aplicável às empresas que desenvolvem atividade econômica em regime concorrencial. 



    Cita precedentes desta Corte em que se reconhece a extensão das prerrogativas da Fazenda Pública às empresas estatais que prestam serviço público não concorrencial. 



    O Procurador-Geral da República se manifesta pelo não provimento do recurso, em parecer assim ementado:  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DISTRATO UNILATERAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. RELAÇÃO PRIVADA ENTRE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA E ENTIDADE PARTICULAR. CORTE DE ORIGEM QUE, ANALISANDO A SITUAÇÃO CONCLUI QUE A CONTROVÉRSIA É REGIDA PELAS NORMAS DO DIREITO CIVIL, NÃO CONFIGURADO INTERESSE PÚBLICO. DESCABIMENTO DA SÚMULA 473/STF, NÃO CARACTERIZADA A SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO. INVIÁVEL PROMOVER REVISÃO DAS CONCLUSÕES DA JUSTIÇA ESTADUAL. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO E PROBATÓRIO. EXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL. CORRETA A INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280/STF. - Parecer pelo não provimento do agravo em recurso extraordinário”. (eDOC 51 – ID: a00e1316)  



    É o relatório. 



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Cuidam os autos de ação ordinária proposta pela empresa ETS Empreendimentos Ltda em face da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Goiás – CODEGO, que objetiva a nulidade de distrato unilateral de compromisso de compra e venda. A CODEGO e o Estado de Goiás sustentam que o fato de a CODEGO ser uma sociedade de economia mista, não a impede de exercer a autotutela com relação aos atos administrativos com base na supremacia do interesse público.  



    A Corte de origem, com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e no acervo probatório constante dos autos, assentou a natureza privada da relação e determinou a aplicação das regras de Direito Civil ao contrato em análise, declarando a nulidade do distrato unilateralmente operado pela CODEGO. Nesses termos, colho trecho do acórdão recorrido:  



    “Consoante relatado, trata-se de DUPLA APELAÇÃO CÍVEL interpostas respectivamente pelo ESTADO DE GOIÁS e COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE GOIÁS, contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 17ª Vara Cível da comarca de Goiânia, Dr. Nickerson Pires Ferreira, nos autos da ação ordinária de nulidade de distrato contratual, ajuizada pela ETS EMPREENDIMENTOS LTDA, ora apelada. 



    Após o trâmite legal, o magistrado monocrático julgou procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:



    Do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para declarar a nulidade do Distrato Unilateral de Compromisso de Compra e Venda, mantendo a parte autora na posse/uso/propriedade dos Módulos 50 e 51, da Quadra 2-A, situados no DAIA, Anápolis/GO, em conformidade com o Contrato de Compromisso de Compra e Venda de Imóvel e Contrato de Promessa de Permuta de Imóvel. 



    Diante da sucumbência, condeno o polo passivo no pagamento das custas processuais e honorários fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, conforme artigo 85, §8º do CPC. (Mov. 145).



    (...)



    2. Do mérito 



    2.1. Do escorço fático Na exordial, a parte autora relatou, em síntese, que no dia 15 de abril de 2020, firmou com o polo passivo Contrato de Compromisso de Compra e Venda de Imóveis, tendo como objetivo a transmissão dos imóveis localizados na cidade de Anápolis/GO, insertos no loteamento denominado Distrito Agroindustrial de Anápolis, Módulos 50 e 51, localizados na Quadra 02 – A, com área total de 22.272,37 m², matriculados sob os n. 32.612 e 54.234, junto ao Cartório de Registro de Imóveis da 2ª Circunscrição de Anápolis. 



    Narrou que no procedimento administrativo 449.12/2012 ficou pactuado ainda que, para aquisição do módulo 50, onde encontrava-se a 3ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Anápolis, a autora deveria construir uma nova sede para a delegacia, em área a ser indicada pela CODEGO.



    Afirmou que cumpriu integralmente sua parte no contrato, e mesmo notificando a CODEGO sobre a conclusão das obras, a demandada não cumpriu com sua obrigação de transferência da área descrita na permuta (módulo 50), tampouco autorizou a escrituração da área deferia pelo Conselho da Administração (módulo 51). 



    Aduziu que o instrumento de contrato de compromisso de compra e venda foi ilegalmente atacado via distrato unilateral, constituindo verdadeira violação aos direitos da Requerente. 



    Em conclusão, requereu a declaração de nulidade do Distrato Unilateral de Compromisso de Compra e Venda, mantendo o autor na posse/uso/propriedade dos módulos 50 e 51.



    2.2. Do regime jurídico da CODEGO 



    Os apelantes alegam que a mera condição de empresa estatal não é suficiente para impedir o exercício da autotutela pela Companhia, uma vez que a CODEGO não visa lucro e por não concorrer no mercado, a empresa ostenta regime jurídico de direito público, quanto à prática de atos administrativos, por isso, é possível o exercício da autotutela pela companhia. 



    Pois bem. Conforme dispõe o art. 2º da Lei Estadual nº. 19.064 de 14 de outubro de 2015, a Companhia de Desenvolvimento Econômico de Goiás – CODEGO, é uma sociedade de economia mista no âmbito da administração pública indireta do Estado de Goiás, sendo responsável pela execução da política pública estadual de desenvolvimento econômico e industrial, vejamos:



    (...)



    Como é cediço, as empresas públicas e as sociedades de economia mista são empresas estatais, isto é, sociedades empresariais que o Estado tem controle acionário e que compõem a administração indireta. 



    A Sociedade de Economia Mista é, portanto, Pessoa Jurídica de Direito Privado, constituída por capital público e privado, por isso ser denominada como mista. A parte do capital público deve ser maior, pois a maioria das ações devem estar sob o controle do Poder Público. 



    Consoantes lições doutrinárias, a Sociedade de Economia Mista têm a finalidade de prestar serviço público e sob esse aspecto serão Pessoas Jurídicas de Direito Privado com regime jurídico muito mais público do que privado, sem, contudo, passarem a ser titulares do serviço prestado, pois recebem somente, pela descentralização, a execução do serviço. Outra finalidade está na exploração da atividade econômica, o que será em caráter excepcional, pois de acordo com a Constituição Federal o Estado não poderá prestar qualquer atividade econômica, mas somente poderá intervir quando houver: relevante interesse coletivo ou imperativos da segurança nacional.



    (...)



    Nestes termos, ao contrato de compra e venda firmado entre as partes são aplicáveis as normas de direito privado, sobretudo a autonomia das vontades.



    (...)



    Desta forma, ante a evidente incidência das normas do direito privado ao contrato de compra e venda celebrado entre as partes, não há se falar em supremacia do interesse pública para rescindir o contrato entabulado entre as partes. 



    2.3. Da nulidade do distrato unilateral de compromisso de compra e venda 



    Conforme relatado, a parte autora busca a declaração de nulidade do distrato unilateral de compromisso de compra e venda, mantendo-lhe na posse/uso/propriedade dos módulos 50 e 51, ao qual os apelantes discordam, sob o argumento de que a parte autora não cumpriu com a sua parte no contrato, a existência de denúncias formalizadas em face da apelada e porque a parte autora pretende fazer um complexo denominado “DAIA Bussiness Center” no DAIA.



    (...)



    Conforme visto, conclui-se que os imóveis seriam entregues à parte autora após o pagamento do valor acordado e o cumprimento da obrigação de construir e entregar, sob a supervisão da parte requerida, a nova sede da 3ª Delegacia Regional da Polícia Civil de Anápolis.



    (...)



    Conforme visto, a parte autora comprovou o cumprimento de sua contraprestação, com o pagamento dos valores ajustados, além da construção de uma Delegacia de Polícia segundo os critérios estabelecidos em projeto arquitetônico fornecido pela própria CODEGO.



    (...)



    De acordo com a documentação apresentada na mov. 123, a demandada recebeu a construção da 3ª Delegacia de Anápolis, em funcionamento no local desde 2020, demonstrando que a parte autora cumpriu todas as exigências previstas no contrato de compra e venda e permuta. 



    Sendo assim, não há razões para a rescisão unilateral do contrato (juntado na mov. 1, arq. 73), de modo que a manutenção do distrato implicaria em violação aos princípios da boa-fé contratual e da vedação ao enriquecimento ilícito, conforme bem pontuado pelo magistrado a quo”. (eDOC 24 – ID: 75525dea, p. 3-11)  



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem acerca do contrato realizado entre as partes, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279/STF. Confira-se, a propósito, o seguinte precedente:   



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Civil. Distrato. Declaração de nulidade. Indenização. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1230176 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 4.12.2019)



    Nesse sentido, confira-se trecho do parecer proferido pela Procuradoria-Geral da República:



    “9. O cerne da controvérsia proposta no apelo extremo, é a argumentação da companhia estadual no sentido de que, sua atuação é de natureza pública portanto, seria aplicável a Súmula 473/STF que, enfatiza a prevalência do interesse público para autorizar Administração pública a exercer unilateralmente o poder de desfazer ato administrativo. 



    10. Ocorre que, durante a tramitação do processo originário, esta argumentação foi seguidamente refutada pelos órgãos jurisdicionais, que, analisando os fatos, provas e a legislação local aplicável aos fatos concretos em discussão, reconheceu que a CODEGO, na verdade, agiu na esfera de interesse de natureza privada, portanto, não prevalece o argumento da pretendida supremacia do interesse público na negociação. 



    11. Relevante registrar que, a CODEGO limita-se a invocar tal prerrogativa sem, contudo, em momento algum, apresentar elementos que caracterizem o interesse público que afirma defender. 



    12. Aliás, para analisar a presença, ou não, do mencionado interesse público, consoante assentado pelo juízo de admissibilidade, seria necessário revolver todo o contexto probatório da demanda, analisado soberanamente nas instâncias competentes. 



    13. Observa-se, ademais, que seria indispensável analisar o contexto jurídico da criação da CODEGO, ou seja, ingressar no plano do elenco legislativo estadual que a constituiu, prática incompatível com o recurso extraordinário. 



    14. Assim, ambos os óbices aplicados no julgamento precedente, as Súmulas 279 e 280/STF, são legítimos e adequados para impedir o prosseguimento do feito”. (eDOC 51, grifo nosso)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 24 – ID: 75525dea, p. 11), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de maio de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente